Tribunal: TJDFT
Processo: 0706090-70.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em face à sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito. Apesar de não citado, o requerido, RICARDO RIBEIRO DOS SANTOS constituiu advogada e apresentou contestação (ID. 25913288). Desse modo, nos termos do artigo 331, § 1o, do CPC, intime-se RICARDO RIBEIRO DOS SANTOS por sua advogada, ADRIANA FURTADO - OAB/DF 59.400, para que apresente contrarrazões à apelação nos termos do artigo 1.010, § 1o, do CPC. Ademais, intime-se o recorrente nos termos do artigo 932, parágrafo único, do CPC para se manifestar acerca da impugnação específica dos fundamentos da sentença. Após , retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de maio de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105